Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Gustavo de Araújo Martins – (i) tornara sem efeito a decisão anterior, que determinara a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - Funcef contemplando a determinação de que promovesse a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo detido pelo agravado junto à entidade de previdência privada para conta informada pela agravante; e, outrossim, (ii) deixara de homologar o acordo firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, conquanto existam valores acumulados pelo agravado junto à Funcef, a movimentação desse importe somente é autorizada após a cessação do vínculo empregatício do participante com a patrocinadora, conforme previsto no Regulamento do Plano de Benefícios. Pontuara o julgado que, permanecendo o agravado ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios e ainda não percebendo benefício suplementar, afigura-se inviável o resgate do saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado, não sobejando possível ao Juízo contrariar a norma legal com o objetivo de satisfazer a vontade das partes. De seu turno, objetiva a agravante, a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a expedição de oficio à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para que transfira a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado para a conta que individualizara, autorizando-se, por conseguinte, a movimentação dessa reserva financeira e, alfim, a confirmação dessas medidas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, firmara acordo extrajudicial com o agravado, restando acordada a quitação do crédito executado mediante a transferência do valor R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para conta informada de titularidade da credora. Registrara que o Juízo homologara o acordo concertado e determinara a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais – Funcef para que promovesse a transferência individualizada. Explicara que, posteriormente, a Fundação dos Economiários Federais – Funcef comparecera aos autos do cumprimento de sentença e afirmara a impossibilidade de promover a transferência nomeada, tendo em vista que o saldo de contribuições somente fica disponível para levantamento após a cessação do vínculo empregatício do participante com a patrocinadora e, considerando que o agravado permanece ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios e ainda não recebe benefício suplementar, inviável a movimentação individualizada. Registrara que o Juízo, assimilando as alegações da Fundação dos Economiários Federais – Funcef, revogara a decisão anterior que determinara a expedição de ofício à entidade de previdência complementar e deixara de homologar o acordo firmado pelos litigantes. Acentuara que o saldo de contribuições vertidas pelo agravado à entidade de previdência complementar não pertence à Fundação dos Economiários Federais – Funcef, que não pode impedir a sua movimentação, tampouco desobedecer a ordem judicial. Mencionara que essa Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de que afigura-se possível a penhora de saldo revertido ao plano de previdência complementar, ficando patente que a Fundação dos Economiários Federais – Funcef não pode reter os valores individualizados. Destacara que inexiste óbice legal para que o agravado utilize o saldo das contribuições vertidas ao plano de previdência privada para realizar o pagamento do crédito executado. Acrescera que os valores individualizados são da titularidade do agravado e a Fundação dos Economiários Federais – Funcef apenas detém a guarda dessa quantia. Salientara que, para que haja a consecução do acordo que firmara com o agravado, afigura-se necessária a determinação judicial instando a entidade de previdência privada a promover a transferência do saldo das contribuições vertidas para conta de titularidade da exequente e, em observância ao princípio da cooperação, deveria o Juízo determinar a realização dessa medida. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Gustavo de Araújo Martins – (i) tornara sem efeito a decisão anterior, que determinara a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - Funcef contemplando a determinação de que promovesse a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo detido pelo agravado junto à entidade de previdência privada para conta informada pela agravante; e, outrossim, (ii) deixara de homologar o acordo firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, conquanto existam valores acumulados pelo agravado junto à Funcef, a movimentação desse importe somente é autorizada após a cessação do vínculo empregatício do participante com a patrocinadora, conforme previsto no Regulamento do Plano de Benefícios. Pontuara o julgado que, permanecendo o agravado ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios e ainda não percebendo benefício suplementar, afigura-se inviável o resgate do saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado, não sobejando possível ao Juízo contrariar a norma legal com o objetivo de satisfazer a vontade das partes. De seu turno, objetiva a agravante, a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a expedição de oficio à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para que transfira a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado para a conta que individualizara, autorizando-se, por conseguinte, a movimentação dessa reserva financeira e, alfim, a confirmação dessas medidas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de uma ação que lhe é estranha, ser compelida a entidade de previdência privada nomeada a movimentar as reservas de poupança da titularidade do agravado/executado, porquanto participante do plano de benefícios por ela gerido, à margem das correlatas regulamentações do plano e de molde a realizar débito da responsabilidade dele, que tem a agravante, a seu turno, como credora. Assim pontuado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. A agravante manejara em desfavor do agravado ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a quantia originário do mútuo que lhe confiara. Durante o curso procedimental, firmaram os litigantes acordo, via do qual acordaram a quitação do crédito reconhecido mediante a transferência do valor R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), originário do saldo de contribuições de previdência complementar vertidas pelo agravado à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para conta bancária de titularidade da credora. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO Pelo presente instrumento particular de confissão de dívida, de um lado Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. (....), doravante denominada CREDORA e, de outro lado, o Sr. GUSTAVO DE ARAÚJO MARTINS, (...) doravante denominado DEVEDOR, têm justo e acordado o seguinte: (...) CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA 2.1 O presente acordo visa única e exclusivamente compor, amigavelmente a dívida descrita na Cláusula Primeira e, para tal fim, a CREDORA concorda em receber da DEVEDORA a importância de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), que será paga à vista mediante levantamento de alvará e transferência para a CREDORA referente a penhora a ser realizada nos valores depositados na Fundação dos Economiários Federais – Funcef, onde a DEVEDORA declara haver saldo suficiente para referido levantamento. 2.2. Referido levantamento se dá como cláusula resolutiva (art. 474, CC) para o cumprimento do acordo, pelo que requer seja oficiada a FUNCEF a efetuar a transferência do valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias, para uma conta judicial e posterior levantamento pela CREDORA.” Diante do acordo individualizado, determinara o Juiz da causa a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para que transferisse a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo detido pelo agravado junto à entidade de previdência privada para conta bancária informada pela agravante, confira-se[2]: “Em razão do acordo formulado no ID 127609854, expeça-se ofício à FUNCEF a fim de que transfira diretamente para a conta informada no ID 127609853, a quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), valores estes provenientes da conta do executado, descrita no extrato de ID 128887369. Faculto a realização da transferência dos valores pela FUNCEF a uma conta judicial à disposição deste juízo, mas destaco que, preferencialmente, os valores devem ser transferidos para a conta informada pelo autor. Após realizada a transferência, venham os autos conclusos para extinção.” A Fundação dos Economiários Federais – Funcef, de sua vez, formulara manifestação, afirmando a impossibilidade de promover a transferência nomeada, tendo em vista que o resgate do saldo de contribuições somente é possível após a cessação do vínculo empregatício do participante com a patrocinadora, e, assim, considerando que o agravado permanece ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios e ainda não recebe benefício suplementar, inviável a movimentação individualizada. É o que retrata o abaixo reproduzido[3]: “Excelentíssimo Senhor Juiz, 1. Em atenção ao processo, em referência, foi expedido ofício o qual determina à Fundação que efetue a transferência de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em decorrência de penhora no saldo de contribuições do Sr. Gustavo de Araújo Martins, CPF n. 855.327.971-53. 2. No entanto, antes de que se confirme a imposição ora encaminhada, necessário tecer alguns esclarecimentos: 3. O réu permanece ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios, Caixa Econômica Federal – CEF, de forma que ainda não recebe proventos de aposentadoria complementar por parte desta Fundação. 4. Em que pese a existência de valores acumulados pelo requerido junto ao REB, salienta-se que a disponibilidade do saldo de conta do participante só ocorre após a cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora. 5. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução MPS/CGPC no 06, de 30 de outubro de 2003 dispõe sobre os institutos do benefício proporcional diferido, portabilidade, resgate e auto patrocínio em planos de entidade fechada de previdência complementar: Art. 22. No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício. 6. Outrossim, em consonância com a norma indicada no item anterior também dispõe o art. 37 do Regulamento SEÇÃO III – DO RESGATE Art. 37 - O RESGATE é o INSTITUTO que faculta ao PARTICIPANTE receber, em parcela única, o valor do SALDO DE CONTA na forma estabelecida neste Regulamento. § 1o. O RESGATE será devido ao PARTICIPANTE que atender, cumulativamente, às seguintes condições: a) houver rescindido ou extinto seu contrato de trabalho com a PATROCINADORA; 7. Verifica-se, portanto, que o resgate de valores do saldo de contas do requerido e sua consequente transferência para estes autos infringe as normas elencadas na legislação e no regulamento do plano. 8. Necessário ainda esclarecer que a FUNCEF é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária, na forma prevista nos regulamentos dos respectivos planos. 9. Os valores vertidos pelos participantes do mesmo plano compõem um único fundo o qual é investido pela Fundação visando alcançar o montante calculado atuarialmente para garantir sua segurança jurídica e financeira e viabilizar o futuro pagamento dos benefícios. 10. Nota-se, que o saldo de contribuições de uma entidade fechada de previdência complementar não pode ser interpretado como uma conta corrente bancária que ao sofrer penhora constrange tão somente a pessoa requerida. 11. Em verdade, ao realizar penhoras em desconformidade com a previsão legislativa e regulamentária de um plano de benefícios acarreta riscos para a entidade mantenedora e gestora do fundo, bem como para os demais participantes daquele plano, causando instabilidade financeira e atuarial. 12. Dessa forma, ante os esclarecimentos proporcionados e considerando a limitação legal acerca da disponibilização de valores antes do encerramento do vínculo empregatício, bem como os reflexos que tal fato pode ocasionar à participante e à instituição fechada de previdência complementar, nos manifestamos pela reconsideração do ofício encaminhado. 13. Em caso de discordância dos fatos e argumentos apresentados favor oficiar novamente a Fundação determinando a transferência.” Diante da informação prestada pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef, proferira o Juízo o provimento arrostado, (i) tornando sem efeito a decisão anterior, que havia determinado a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - Funcef para que transferisse a quantia de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente ao saldo detido pelo agravado junto à entidade de previdência privada para conta informada pela agravante; e, outrossim, (ii) deixara de homologar o acordo firmado entre os litigantes. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o decisório guerreado[4]: “Conforme demonstrado pela FUNCEF, através da petição de Id. 132442197, o executado permanece ativo junto à patrocinadora do plano de benefícios, Caixa Econômica Federal – CEF, e, por consequência, ainda não recebe proventos de aposentadoria complementar por parte da Fundação. Comprova ainda, de maneira fundamentada, que embora existam valores acumulados pelo requerido junto ao REB, a disponibilidade do saldo de conta do participante só ocorre após a cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora, nos termos da legislação vigente. Portanto, torno sem efeito a decisão de Id. 130677423 e deixo de homologar o acordo firmado entre as partes, pois é defeso a este juízo contrariar a norma legal, com o objetivo de satisfazer a vontade das partes.” Consignados os atos precedentes, afigura-se escorreita a decisão vergastada. Em suma, o que almejaram os litigantes, ou seja, agravante e agravado, fora viabilizar a movimentação das reservas de poupança fomentadas pelo agravado à margem de prévia consulta à entidade de previdência privada e do que dispõem tanto seus regulamentos como a legislação de regência da previdência privada, criando uma obrigação que pretenderam opor a terceiro estranho ao que acordaram. Ignoraram, pois, o princípio da relatividade das convenções, que não atingem terceiros, não lhes sendo, ademais, oponíveis. E, mais do que isso, pretenderam viabilizar, numa ação estranha à entidade de previdência privada fechada, ou seja, à míngua de qualquer deliberação volitiva sua acerca do tema, que fosse compelida a liberar as reservas fomentadas pelo agravado por participar dum plano de previdência por ela gerida. Em outras palavras, pretenderam agravante e agravado vincular terceiro ao que convencionaram, pretendendo impor à entidade de previdência obrigação originária de negócio e ação que lhe são estranhos. O pretendido, portanto, carece de respaldo legal. Abstraída qualquer digressão sobre a regulação à qual estão sujeitas as entidades de previdência, obviamente que, não integrando a entidade nomeada a composição da ação que é promovida pela agravante, ressoa inviável que, direta ou indiretamente, seja obrigada a cumprir o concertado exclusivamente pelos litigantes. Cediço que a relação obrigacional estabelecida entre agravante e agravado não pode, em decorrência do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, consubstanciados na máxima res inter alios, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, alcançar a entidade de previdência complementar para que viabilize a quitação de débito de participante de seus planos de benefícios. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que a Fundação dos Economiários Federais – Funcef seja obrigada a liberar as reservas fomentadas pelo agravado por participar de um dos plano de previdência por ela gerida com a finalidade de quitar o crédito executado. O que sobreleva é que o alcance subjetivo da relação contratual obsta que alcance terceiros estranhos à avença. Em suma, o instrumento firmado exclusivamente entre a agravante e o agravado não vincula a entidade de previdência complementar. Sequer a coisa julgada pode alcançar terceiro estranho à relação processual da qual emergira, o que também se aplica às relações obrigacionais. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que o resgate é o instituto da previdência complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente de seu desligamento do plano de benefícios. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento. O resgate encontra-se disciplinado no regulamento do ente de previdência privada e, demais disso, deve observar também, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Em consonância com o previsto na Resolução no 6, de 30 de outubro de 2003, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que dispõe, dentre outras matérias, sobre o benefício proporcional diferido em plano de entidade fechada de previdência complementar, o resgate é condicionado à cessação do vínculo empregatício do participante com o órgão patrocinador, como retrata o dispositivo que ora se transcreve: “Art. 22. No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.” Deve ser registado que a Fundação dos Economiários Federais – Funcef informara que o regulamento de seu plano de benefícios, outrossim, somente autoriza o resgate após a rescisão ou extinção do contrato de trabalho do participante com a patrocinadora, confira-se: “SEÇÃO III – DO RESGATE Art. 37 - O RESGATE é o INSTITUTO que faculta ao PARTICIPANTE receber, em parcela única, o valor do SALDO DE CONTA na forma estabelecida neste Regulamento. § 1o. O RESGATE será devido ao PARTICIPANTE que atender, cumulativamente, às seguintes condições: a) houver rescindido ou extinto seu contrato de trabalho com a PATROCINADORA;”[5] Portanto, acaso sustente deter direito de promover a liberação das reservas de poupança que fomentara, deve o agravado postular o direito do qual se julga titular em via própria, demandando a entidade de previdência privada com a qual mantém vínculo a liberá-las. Inviável que agravante e agravado disponham sobre direito ou imponham obrigação a pessoa jurídica estranha ao negócio que concertaram e à ação que os enlaça. O que convencionaram, portanto, não pode ser oponível a terceiro, no caso, a entidade de previdência privada, muito menos funcionar como fonte de obrigação a ela oponível. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, evidenciando a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a concessão do efeito suspensivo ativo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se, ademais, a entidade de previdência privada nomeada para, querendo, contrariar o recurso na condição de terceira interessada. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sem número ID Num. (fl. 405) - ação principal. [2] - ID Num. 130677423 - Pág. 1 (fl. 435) - ação principal. [3] - ID Num. 132442197 - Pág. 1/2 (fls. 442/443) – ação principal. [4] - ID Num. 145923942 - Pág. 1 (fl. 447) – ação principal. [5] - ID Num. 132442197, p. 02 (fl. 442) - ação principal.